Tribunal: STF
Processo: AI 393375
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA -
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE
OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
                O debate em torno da aferição dos pressupostos de admissibilidade
da ação rescisória não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por envolver
discussão pertinente a tema de caráter eminentemente infraconstitucional.
Precedentes.
                 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se em
causas de natureza trabalhista, deixou assentado que, em regra, as alegações de
desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa
ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso
extraordinário. Precedentes.